Tribunal: CARF
Processo: 10120.728091/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÃO FALSA.
A fonte pagadora que presta informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte sujeita-se à multa regulamentar prevista na legislação tributária, correspondente a trezentos por cento sobre o valor que for indevidamente utilizável como redução do imposto de renda a pagar ou aumento do imposto a restituir, independentemente de outras penalidades civis, administrativas ou criminais.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRF TRANSMITIDA COM INFORMAÇÃO FALSA.
É cabível a responsabilização pessoal do agente que transmitiu DIRF com informações falsas em relação ao crédito correspondente à obrigação tributária resultante do ato praticado com infração da lei que deixa claro que as informações sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte devem ser prestadas pela fonte pagadora com fidedignidade.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
A entrega da declaração retificadora exclui a responsabilidade do sujeito passivo em face da denúncia espontânea da infração, mas no caso concreto afigura-se cabível a exigência de multa regulamentar aplicada em virtude de informações contidas em declarações que não foram retificadas e substituídas integralmente pelas declarações retificadoras.
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE.
Resta descaracterizada a responsabilidade do prefeito municipal, uma vez que restou demonstrado que não se pode atribuir a responsabilidade pessoal do crédito tributário ao mesmo, com fulcro no artigo 135, II, do CTN.
ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICADO DIGITAL. PRESUNÇÃO RELATIVA
Nos termos do art. 10 da MP 2.200-2 de 24/08/2001, a assinatura digital por meio de Certificação Digital reveste-se de presunção relativa de legalidade, de forma que sua autoria pode ser afastada por alegações providas de provas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728091/2011-08
ACÓRDÃO
1002-004.157 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÃO FALSA.
A fonte pagadora que presta informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte sujeita-se à multa regulamentar
prevista na legislação tributária, correspondente a trezentos por cento
sobre o valor que for indevidamente utilizável como redução do imposto
de renda a pagar ou aumento do imposto a restituir, independentemente
de outras penalidades civis, administrativas ou criminais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRF TRANSMITIDA COM INFORMAÇÃO
FALSA.
É cabível a responsabilização pessoal do agente que transmitiu DIRF com
informações falsas em relação ao crédito correspondente à obrigação
tributária resultante do ato praticado com infração da lei que deixa claro
que as informações sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido
na fonte devem ser prestadas pela fonte pagadora com fidedignidade.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE.
A entrega da declaração retificadora exclui a responsabilidade do sujeito
passivo em face da denúncia espontânea da infração, mas no caso
concreto afigura-se cabível a exigência de multa regulamentar aplicada em
virtude de informações contidas em declarações que não foram retificadas
e substituídas integralmente pelas declarações retificadoras.
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.157 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728091/2011-08
2
Resta descaracterizada a responsabilidade do prefeito municipal, uma vez
que restou demonstrado que não se pode atribuir a responsabilidade
pessoal do crédito tributário ao mesmo, com fulcro no artigo 135, II, do
CTN.
ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICADO DIGITAL. PRESUNÇÃO RELATIVA
Nos termos do art. 10 da MP 2.200-2 de 24/08/2001, a assinatura digital
por meio de Certificação Digital reveste-se de presunção relativa de
legalidade, de forma que sua autoria pode ser afastada por alegações
providas de provas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidas as Conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Maria Angélica
Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Aílton Neves da Silva.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e redator designado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Nos termos do relatório do acórdão recorrido, versa o presente processo sobre
Auto de Infração (fls. 698/705) lavrado contra a contribuinte em epígrafe, com vistas à
constituição de crédito tributário referente à multa regulamentar de 300% sobre o valor
indevidamente declarado a título de imposto de renda retido na fonte, penalidade está aplicada
no valor total de R$ 2.047.700,67, com fulcro no § 3o do art. 86 da Lei n.o 8.981, de 1995, ante o
fato de a contribuinte autuada ter prestado informações falsas sobre rendimentos e imposto de
renda retido na fonte em Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), relativamente
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.157 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728091/2011-08
3
aos anos-calendário de 2004 a 2008 com o objetivo de gerar restituição indevida de imposto de
renda às pessoas físicas beneficiárias, estando a infração descrita na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 699.
A ação fiscal teve início em função da percepção dos setores de inteligência da
Receita Federal de que havia indícios de informações falsas contidas nas DIRF’s, e que em
decorrência disto, estes setores acionaram vários órgãos, inclusive o Ministério Público Federal e a
Polícia Federal, a qual instaurou o inquérito policial no 0313/2010-SR/DPF/GO, que culminou na
APATE, deflagração da Operação na esfera criminal.
Tendo sido comprovado que as DIRF’s retificadoras dos anos-calendário de 2004 a
2008 foram entregues com o certificado digital da prefeitura e tendo em vista a responsabilidade
atribuída ao titular do certificado Digital da Prefeitura de Santa Helena, na pessoa da prefeita em
exercício na data da transmissão das referidas DIRF’s retificadoras (fls. 25/29), e tendo em vista
ainda a responsabilidade atribuída pelo CTN, o Auto de Infração foi lavrado em nome de Santa
Helena de Goiás Prefeitura com responsabilidade solidária da sua prefeita, Sra. Raquel Mendes
Viera Rodrigues.
Em 09/12/2011 o sujeito passivo Santa Helena de Goiás Prefeitura, em conjunto
com sujeito passivo solidário, apresentou a impugnação de fls. 730/744, por intermédio de
procurador qualificado em fls. 745, juntamente com os documentos de fls. 746/1.641.
Por meio do acórdão no 16-85.493 a 16a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a
impugnação apresentada pela autuada, mantendo o crédito tributário lançado e julgou
procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo solidário, excluindo-o do lançamento.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÃO FALSA.
A fonte pagadora que presta informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte sujeita-se à multa regulamentar prevista na
legislação tributária, correspondente a trezentos por cento sobre o valor que for
indevidamente utilizável como redução do imposto de renda a pagar ou aumento
do imposto a restituir, independentemente de outras penalidades civis,
administrativas ou criminais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRF TRANSMITIDA COM INFORMAÇÃO FALSA.
É cabível a responsabilização pessoal do agente que transmitiu DIRF com
informações falsas em relação ao crédito correspondente à obrigação tributária
resultante do ato praticado com infração da lei que deixa claro que as
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.157 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728091/2011-08
4
informações sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte
devem ser prestadas pela fonte pagadora com fidedignidade.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE.
A entrega da declaração retificadora exclui a responsabilidade do sujeito passivo
em face da denúncia espontânea da infração, mas no caso concreto afigura-se
cabível a exigência de multa regulamentar aplicada em virtude de informações
contidas em declarações que não foram retificadas e substituídas integralmente
pelas declarações retificadoras.
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE.
Resta descaracterizada a responsabilidade do prefeito municipal, uma vez que
restou demonstrado que não se pode atribuir a responsabilidade pessoal do
crédito tributário ao mesmo, com fulcro no artigo 135, II, do CTN.
ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICADO DIGITAL. PRESUNÇÃO RELATIVA
Nos termos do art. 10 da MP 2.200-2 de 24/08/2001, a assinatura digital por meio
de Certificação Digital reveste-se de presunção relativa de legalidade, de forma
que sua autoria pode ser afastada por alegações providas de provas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Intimado do acórdão em 30.04.2019 (fls. 1720), a autuada em 23.05.2019
apresentou Recurso Voluntário (fls. 1722 e 1724/1735) alegando em síntese:
 Da excludente de responsabilidade do Município. Dolo específico de
mandatário contra seu mandante. Responsabilidade pessoal do agente. Art.
137, inc. III, alínea “b”, do CTN. Cancelamento da multa regulamentar de
300% imposta contra o Município.
 Como comprovado ao Sr. Renato Nogueira da Silva foi outorgado poderes
para representar a Prefeitura na época dos fatos. Dentre outras atividades,
era de sua competência inserir no sistema da Receita Federal, as
informações constantes das relações jurídico-tributárias do município de
Santa Helena de Goiás.
 Pelas provas e inquérito policial, é cristalino que o senhor Renato Nogueira
da Silva atuou exclusivamente em interesse próprio. Agiu contra o interesse
do mandante e também contra os interesses da própria administração
pública, a qual ele deveria guardar uma conduta compatível com a lealdade
e moralidade, como estabelece o artigo 116, da Lei no 8.112/90 haja vista se
tratar do servidor público efetivo. Toda documentação acostada demonstra
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.157 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728091/2011-08
5
que o mandatário extrapolou os poderes outrora outorgados e agiu contra
os interesses ora recorrida.
 Ao caso deve ser aplicado o art. 137 do CTN, cita como precedente o
processo no 13116.720977/2012-33.
 Da aplicação da Equidade como meio de integração da norma jurídica
tributária. Art. 108, inc. IV c/c Art. 112, inc. II, ambos do CTN: invoca-se o
instituto da equidade, que deve ser também aplicado no presente contexto,
haja vista que a rigorosa aplicação da penalidade em desfavor do Recorrente
culminará em uma injustiça sem precedente e um prejuízo demasiado ao
Ente Público insuportáveis, justamente pelas circunstâncias materiais do
fato, bem como pela extensibilidade de seus efeitos, de modo que a norma
tributária aplicável ao presente caso deve ser interpretada de maneira mais
favorável ao acusado, ora Recorrente, como determina Art. 112, inc. II, do
CTN.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos legais, razão pela qual
deve ser conhecido.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência de multa regulamentar de
300% sobre o valor indevidamente declarado a título de imposto de renda retido na fonte,
penalidade esta fundamentada no § 3o do art. 86 da Lei n.o 8.981/95:
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção
do Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica
beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias,
com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do
Imposto de Renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso.
...
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.157 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728091/2011-08
6
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento
sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de
Renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais.
O lançamento imputou à prefeita da cidade a responsabilidade solidária quanto à
multa aplicada, solidariedade fundada nos art. 124, I e art. 135, II do CTN. Entretanto, o acórdão
recorrido afastou a responsabilidade em questão, pois entendeu pela ausência de conduta dolosa
da prefeita e, indiretamente, acabou por reconhecer a atuação de terceiro contrária ao interesse
do contribuinte, vejamos parte da decisão recorrida:
In casu, o sujeito passivo solidário é que teria interesse em provar que terceiros
teriam utilizado indevidamente o certificado digital e assinado ilegalmente as
DIRFs apresentadas, e entendo que o fez, pelas seguintes razões.
5.1. A última DIRF com informações falsas, relativa ao ano-calendário de 2008, foi
transmitida em 02/05/2011 (fls. 714) e desde 23/04/2008 havia procurações
passadas pelo ente municipal para o servidor Renato Nogueira da Silva,
conferindo-lhe poderes para “junto à Receita Federal , requerer informações
necessárias sobre pendências e outros fins, podendo praticar todos e quaisquer
atos fiéis e necessários ao desempenho do presente mandato” (fls 768), e “
poderes para representá-lo junto da Administração Pública federal, inclusive
perante a Receita Federal do Brasil, com poderes para requerer/solicitar em
especial solucionar qualquer pendência ou situação ante a RFB, pesquisas sobre
situação fiscal e cadastral, solicitar emissão de DARF, FPM, impugnação, certidão
negativa de débitos, dar vistas ao processo administrativo, dar entrada e retirada
de documentos e arquivos referentes a INSS, DIRF, DCTF, PASEP e demais tributos
geridos pela Secretaria da Receita Federal, tudo que seja de interesse do Município
de santa Helena de Goiás, podendo praticar todos e quaisquer atos fiéis e
necessários ao cabal desempenho do presente mandato, responsabilizando-se por
todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento” (fls. 769). Também,
em 08/02/2010, há o Ofício no 072/2010, da Prefeitura para a Delegacia da
Receita Federal de Goiânia, informando que o servidor Renato Nogueira da Silva
era o responsável pelas informações relativas aos tributos administrativos do
município perante a Receita Federal, em decorrência do programa de
acompanhamento econômico-tributário diferenciado das pessoas jurídicas de
que trata a Portaria RFB no 2.923/09 (fls. 774).
5.2. Diante de denúncia anônima sobre a prática de alteração ilícita das
informações constantes das DIRF’s praticada pelo servidor Renato Nogueira da
Silva (fls. 882/883), foi instaurado em 07/06/2011 processo de Sindicância pela
Portaria no 66/2011, “para apurar possível fraude praticada por servidor
municipal” (fls. 880), tendo a mesma sido concluída em 01/07/2011, constatando-
se que:
....
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.157 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728091/2011-08
7
A referida Sindicância sugeriu a tomada das seguintes providencias (fls. 787):
a) Encaminhamento imediato de cópia dos autos para Polícia Federal, para
apuração de responsabilidade penal das pessoas envolvidas; e
b) Abertura de Processo Administrativo, para apuração da responsabilidade
administrativa dos servidores, mesmo sendo um deles comissionado, com
suspensão imediata das funções desempenhadas pelos mesmos junto ao
Município.
...
Pelo Decreto no 299/2011, de 06/09/2011, o referido PAD foi decidido pela
autoridade instaurante, com a aplicação da pena de demissão ao servidor Renato
Nogueira da Silva e de exoneração ao servidor Jorcely Moreira de Souza (fls. 867),
tendo sido encaminhado expedientes ao Ministério Público Federal e à Polícia
Federal para as providencias cabíveis, tendo sido instaurado o Inquérito Policial
IPL 0108/2011-4 pela Delegacia de Polícia Federal em Jataí/GO.
5.4. Embora no caso se comprovou que a utilização do certificado digital em causa
foi efetuada pelos servidores acima nominados, que não o impugnante, mas em
virtude de o impugnante ter deixado sua senha sob a responsabilidade de
terceiros, conforme a hipótese aventada em suas próprias razões de defesa, ainda
assim restaria caracterizado, na espécie, a culpa do impugnante relativamente à
infração em relevo (CP, art. 18, inciso II), porquanto, nesta hipótese, ou o
impugnante assumiu o risco de ver a infração praticada ou a ela deu causa por
negligência no seu dever de adotar as medidas necessárias para garantir a
confidencialidade da chave digital.
Contudo, não vislumbro a possibilidade de enquadra a sujeição passiva, no caso
concreto, no incido II do art. 135 do CTN, pois o nele o dolo é elementar, o dolo e
a má-fé hão de ser cumpridamente provados, o que foi afastado em relação ao
impugnante, como acima visto.
Para a aplicação da responsabilidade pessoal do art. 135 do CTN é necessária a
incompatibilidade de interesses na prática do fato jurídico tributário.
Na constituição da Relação Jurídico Tributária, também ou exclusivamente, contra
o responsável não basta provar a ocorrência do fato gerador, é necessário provar
a ocorrência do fato jurídico a dar nascimento a obrigação do responsável, e a
responsabilidade pessoal do administrador somente se aplica quando o
administrador atua em benefício próprio, contra os fins e o interesse da pessoa
jurídica (fraude contra a pessoa jurídica).
...
Tampouco se aplicaria, in casu, o art. 124, inciso II, pois a presunção da
responsabilidade prevista no art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2 é relativa e
foi ilidida pela configuração da materialidade e autoria das infrações pelo servidor
Renato Nogueira da Silva, e não pela Prefeita Municipal.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.157 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728091/2011-08
8
Essa parte da decisão, que já transitou em julgado haja vista o não cabimento de
recurso de ofício, concluiu que a infração apurada pelo lançamento e apenada com a multa isolada
foi praticada por terceiro, constituindo inclusive ilícito penal objeto de investigação criminal.
Neste cenário, caracterizada a imputação da conduta dolosa à terceiro e diante da
natureza da exigência – multa punitiva por violação da lei tributaria, estamos diante de hipótese
de aplicação do art. 137, do CTN devendo ao terceiro ser atribuída a responsabilidade exclusiva
pela conduta:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
...
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
...
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
No Direito Tributário vigora a responsabilidade objetiva onde as exigências não
recaem diretamente sobre a pessoa que praticou o ato contrário a norma, mas sobre o sujeito
passivo da obrigação tributária — seja ela principal ou acessória — quando esta não é
devidamente cumprida. Por essa razão, em regra, quando a infração é praticada por uma pessoa
jurídica a penalidade pecuniária incide sobre a própria pessoa jurídica, e não sobre a pessoa física
que materialmente realizou a conduta ilícita.
Entretanto, o art. 137 do CTN traz exceções à regra, definindo situações onde, ao
prever a responsabilização pessoal do agente, afasta a imputação direita ao sujeito passivo. Não se
trata apenas de exceções pontuais, mas de uma verdadeira mitigação da responsabilidade
objetiva, na medida em que o legislador direciona a sanção àquele que efetivamente executou o
ilícito, individualizando a punição tributária. Verifica-se, portanto, a personalização da penalidade,
que passa a alcançar diretamente o agente responsável, o qual se submete à sanção prevista em
lei. O sujeito passivo principal pode até permanecer vinculado ao adimplemento do tributo devido
– caso exista tal exigência, entretanto a ele não será possível a aplicação de penalidades.
O jurista Hugo de Brito Machado (in: Comentários ao Código Tributário Nacional, v.
II, São Paulo, Atlas 2004) expõe:
A responsabilidade que decorre do ilícito administrativo tributário, repita se, é
diversa da responsabilidade tributária, que decorre da ocorrência do fato gerador
do tributo. E diversa, também da responsabilidade penal que decorre do ilícito
penal tributário. Cada uma delas é a albergada por um ramo do setor do Direito
...
O art. 137 do Código Tributário Nacional definiu as hipóteses nas quais a
responsabilidade por infração tributária funda-se no elemento subjetivo e
portanto tem caráter pessoal. Assim, ocorrendo qualquer das hipóteses nele
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.157 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728091/2011-08
9
previstas, a responsabilidade pelo cometimento da infração será pessoal do
agente, vale dizer, a de ser atribuída necessariamente à pessoa natural ou física,
cuja conduta configura o cometimento ilícito.
Nota-se que o art. 137 do Código Tributário Nacional é taxativo. Não admite lei
em sentido contrário, como faz o art. 136 ao estabelecer a responsabilidade
impessoal, ou independente do elemento subjetivo.
Nos casos indicados no art. 137, portanto, a responsabilidade pelas infrações
tributárias é pessoal do agente. As penalidades tributárias correspondentes não
podem ser cobradas da pessoa jurídica. Devem ser cobradas das pessoas naturais
que praticaram as infrações.
Neste cenário, reiterando tratar o lançamento de exigência de multa por
cometimento de ilícito tributário (inexistindo obrigação principal), ao caso deve ser aplica a
responsabilização pessoal do agente que agiu com dolo (inclusive havendo imputação penal) nos
termos do art. 137 do CTN. Tal dispositivo afasta a responsabilidade objetiva da ora recorrente.
Conclusão:
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para afastar a responsabilidade do
contribuinte, devendo o lançamento ser cancelado.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado
Inobstante o bem articulado Voto da Conselheira relatora, divirjo do
encaminhamento proposto, por entender que a multa regulamentar aplicada sobre o valor
indevidamente declarado a título de imposto de renda retido na fonte deve ser suportada pela
pessoa jurídica de direito público interno com a qual o agente infrator possui vínculo de
subordinação, conforme será explicado na sequência.
O art. que rege o tema em debate é o 137 do CTN:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.157 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728091/2011-08
10
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo
específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas.

No caso, entende-se que a responsabilidade pessoal a que se refere o art. 137 do
CTN tem aqui alcance exclusivamente patrimonial, objetivando que o infrator responda de forma
ilimitada - e não de forma subsidiária ou solidária- pela quitação do débito fiscal decorrente de sua
atuação dolosa.
Noutras palavras, o conceito de responsabilidade pessoal aqui tratado não é
sinônimo de responsabilidade exclusiva, traduzindo-se na obrigatoriedade de o agente responder
integralmente - com seus bens particulares – pela quitação do débito fiscal na hipótese do
cometimento de infrações com dolo. Contudo, não tem aptidão a afastar a responsabilidade
objetiva do ente estatal pelo pagamento de multas regulamentares originadas de conduta dolosa
de seus prepostos, face ao disposto nos arts. 136 do CTN e 86, § 3o, da Lei no 8.981/1995
(Destaques deste relator):
CTN
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Lei no 8.981/1995
Art. 86. (...)
§ 1o (...)
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por
cento sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do Imposto
de Renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais.
§ 4o Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da informação,
sabendo ou devendo saber da sua falsidade.

Como se observa dos destaques, em se tratando de prestação de informação falsa
ao Fisco, a responsabilidade da fonte pagadora será objetiva, mesmo no caso de ter sido praticada
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.157 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728091/2011-08
11
por ato de preposto, uma vez que foi a responsável pela escolha do empregado (culpa in eligendo)
e que competia a ela o dever de fiscalizá-lo (culpa in vigilando).
Tanto assim que o art. 1351 do CTN também atribui responsabilidade pessoal aos
mandatários e prepostos do empregador pelas obrigações tributárias decorrentes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, o que de modo algum o exonera do
pagamento de multas geradas pelas ações ilícitas de seus administradores ou mandatários, que
respondem integralmente com seus bens pessoais pelas obrigações tributárias a que deram causa.
O art. 128 do CTN prevê expressamente a possibilidade de a Lei excluir a
responsabilidade do contribuinte e atribuí-la de modo expresso a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, porém entende-se que não há no ordenamento jurídico
pátrio dispositivo legal nesse sentido que autorize esta exclusão de responsabilidade no caso
concreto.
Por fim, cabe registrar que a exclusão do município de Santa Helena de Goiás do
polo passivo da obrigação tributária em questão acarretaria, na prática, a extinção do lançamento,
uma vez que a multa de natureza regulamentar aplicada não é passível de execução fiscal na
pessoa física do agente que atuava como preposto da pessoa jurídica de público interno.
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso, mantendo a decisão de piso
nos exatos termos em que exarada, na forma do § 12 do art. 114 do RICARF.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

1 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
Fl. 1788
DF CARF MF
Original